Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-20.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000995-20.2012.8.14.0004

APELANTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA, VULGO MUMBACA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000995.20.2012.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

REPRESENTANTE LEGAL: EMIVALDO DA LUZ SOUSA (OAB-AP 2503)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONTRAVENÇÃO TRAZER CONSIGO ARMA SEM AUTORIZAÇÃO (ARTIGOS. 180, DO CÓDIGO PENAL E ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41).

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, EXCLUSIVAMENTE DA CONTRAVENÇÃO TIPIFICADA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.
Recebimento da denúncia em
02/06/2017
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
09/11/2020
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 30 (trinta) dias-multa. Prescrição verificada em 02 (dois) anos, nos moldes do artigo 114, inciso I, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA.
IMPROVIMENTO
. M
aterialidade e autoria restaram provadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado. A
s declarações prestadas pelo apelante os depoimentos testemunhais, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, verifica-se que o apelante tinha plena consciência de que estava conduzindo um veículo roubado
.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO. RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nego provimento
, reconhecendo
de ofício a prescrição
em relação a contravenção prevista n art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000995.20.2012.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

REPRESENTANTE LEGAL: EMIVALDO DA LUZ SOUSA (OAB-AP 2503)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDVAN DOS SANTOS VIANA,
através do advogado constituído
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
(id.7992516) que condenou o ora apelante no crimes tipificado no artigo 180 do Código Penal, e art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, às penas de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(id.7992368),
“ que
no dia 13/08/2012, por volta das 17h30min, a polícia militar a fim de checar informações sobre possível receptação de veículos furtados, foi até a casa do denunciado, e localizou no quintal um veículo FIAT/SIENA, cuja origem não soube ser dita pela esposa do denunciado, sendo o veículo apreendido pela autoridade policial.

Consta na denúncia que no retorno da polícia à Monte Dourado resolveram realizar uma barreira policial na estrada que dá acesso a Vila do Braço, sendo abordada uma motocicleta que passava em alta velocidade e tentou furar a barreira sem sucesso. Efetuada a revista, o condutor foi identificado como o denunciado Edvan dos Santos Viana, vulgo Mombaça, o qual estava de posse de uma arma branca e da quantia de RS 5.854,00 (cinco mil. oitocentos e cinquenta e quatro reais), não sabendo explicar a origem do dinheiro e dos veículos.

Expõe a inicial, que o acusado em seu depoimento perante a autoridade policial afirmou que havia comprado a moto de três elementos que lhe ofereceram por RS 2.000,00 (dois mil reais) porque estava precisando da moto, tendo os sujeitos posteriormente levado uma outra motocicleta ao denunciado para que vendesse por RS 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), que lhe dariam uma porcentagem, mas o mesmo disse que vendeu e não recebeu nada da venda. Foi relatado ainda que o denunciado afirmou que dias após ter comprado a moto, soube dos sujeitos que a venderam, que a mesma era fruto de um roubo que ocorreu em Macapá/AP. E que quanto ao veículo FIAT/SIENA, o denunciado afirmou que não quis adquirir o veículo, porém concordou que fosse deixado em sua casa, e que procuraria algum comprador para ele.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 180, “caput” e 311, todos do Código Penal e artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

A Denúncia foi recebida no dia 02/06/2017. (id.7992369)

Na Sentença (id.7992516) O juízo procedeu a
emendatio libelli,
nos termos do art. 383, do CPP, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para ABSOLVER o acusado EDVAN DOS SANTOS VIANA pela imputação do crime do art. 288 do CP, e CONDENAR nas sanções punitivas do artigo 180, caput, do CP e art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal

Em razões recursais
(id.7992518), o recorrente EDVAN DOS SANTOS VIANA pugnou: preliminarmente: 1) pela nulidade da sentença extra petita; Mérito: 1) absolvição por atipicidade de conduta/ ausência de dolo e da contravenção penal do art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, aplicando-se o princípio da Bagatela.

Em sede de contrarrazões
(id.7992520), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
total improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(id.8959590), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
DESPROVIMENTO,
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDVAN DOS SANTOS VIANA,
através do advogado constituído
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA
(id.7992516) que condenou o ora apelante no crimes tipificado no artigo 180 do Código Penal, e art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41, às penas de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

DA PRECRIÇÃO RETROATIVA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº
3.688/41

Compulsando os autos, observa-se que o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, em relação a contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Considerando que a denúncia foi recebida em
02 de junho de 2017
, e a sentença publicada em
09 de novembro 2020
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência..

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
02/06/2017
conforme se verifica (id.7992369)
,
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
09/11/2020
, conforme (id.7992516).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa à contravenção penal do art. 19, do Decreto-Lei nº
3.688/41
, há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 110, § 1º e art. 114, I, todos do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 114, I do Código Repressivo pátrio:

Art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
EDVAN DOS SANTOS VIANA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
30 (trinta) dias-multa
pela prática de contravenção penal tipificado no art. 19, do Decreto-lei nº
3.688/41
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 2 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 114, I, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
02/06/2017
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
09/11/2020
) transcorreram
3 (três) anos e 5 meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro de ofício a extinção de punibilidade, pela prescrição, da CONTRAVENÇÃO PENAL tipificada no ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº
3.688/41
, ao apelante
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 114, inciso I, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, alegando preliminarmente nulidade da sentença, por entender que o juízo
a quo
prolatou sentença
extra petita
, uma vez que condenou o apelante a crime que sequer fora objeto da denúncia, razão pela qual deva ser nula, e subsidiariamente caso não entenda a nulidade seja aplicado o princípio da Bagatela, bem como a absolvição do crime tipificado no art. 180 do CPB em razão de atipicidade de conduta.

Considerando a prescrição da contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, julgo prejudicado a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, DO CPB.

Neste capítulo, a Defesa se insurge para que seja absolvido do crime capitulado na denúncia, por ausência de dolo e atipicidade do fato.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos aponta, de forma cristalina, que a decisão condenatória objeto do recurso foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

O recorrente impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido com base em atipicidade da conduta , ausência de dolo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito, restou devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão (id.7992524), bem como a oitiva dastestemunhas ouvidas em juízo.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha
RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA
declarou em seu depoimento:

“QUE no dia do ocorrido estava de plantão na delegacia de polícia juntamente com investigador EMERSON quando recebeu uma denúncia de que na localidade do Vila do Braço havia um veículo e uma motocicleta em poder do acusado; que já estavam investigando o acusado antes, mas ainda não tinham conseguido evidências para prendê-lo em flagrante ou através de uma prisão preventiva; Que no dia solicitaram o apoio da Polícia Militar ao CABO BERBEL e se deslocaram até a comunidade do Braço; gue chegando na residência do acusado estava localizado o veículo que foi o motivo da denúncia anônima. Que fizeram rápido levantamento e constataram que o veículo era de origem duvidosa e o conduziram para delegacia. No caminho de volta resolveram fazer uma barreira policial, já que a esposa do acusado falou que EDVAN teria ido para cidade. Que a barreira foi exitosa; que o acusado vinha em uma motocicleta em alta velocidade em direção a barreira policial; que apreenderam com acusado uma quantia em dinheiro e a motocicleta que era alvo da denúncia também: Que constataram que a motocicleta também não tinha procedência, então deram voz de prisão para o acusado e o conduziram à delegacia para fazer o procedimento adequado; Que o depoente lembra bem do caso porque no caminho indo para a delegacia foi ameaçado de morte pelo acusado, que o depoente inclusive relatou o fato nos autos do inquérito, que a quantia em dinheiro apreendida com o acusado era mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que também foi encontrado uma faca na cintura do acusado, que o acusado fez a ameaça de deixar partes do corpo do depoente espalhados pela estrada, que o depoente ratifica todas as declarações feitas na Delegacia de Polícia, que na época do ocorrido já estavam investigando o acusado; que EDVAN não é uma pessoa que vive dentro da lei naquela localidade, que não sabe se agora o acusado vive dentro lei, que está afastado da polícia há mais de 5 (cinco) anos, que o acusado não vivia dentro da lei, que inclusive o acusado tinha o histórico de desrespeitar os policiais quando faziam abordagens em sua casa; que já tinham todas as informações sobre o acusado, mas que na época não tinham todos os procedimentos corretos para manter o acusado fora de circulação, que naquela região da comunidade do Braço é muito comum a comercialização de veículos furtados em Macapá, que o acusado já fazia parte de uma lista de sujeitos que estavam investigando, que o acusado também era envolvido em abate de animais para consumo e vendas clandestinas na área sem autorização, que sabia que a polícia já tinha feito diligências sobre o acusado, mas nunca coletaram provas para prendê-lo, que o acusado sempre destratava a polícia, que o depoente não tem informações se o acusado já foi preso ou responde processo anterior por crimes parecidos pelo qual está sendo acusado, que não sabe se o acusado caça, que sabe que o acusado costumava vender gado clandestino sem origem na região; que não sabe o objetivo do acusado com a faca, que acredita que se tivesse abordado o acusado sozinho sem apoio nenhum o acusado certamente tentaria contra sua vida fazendo valer as ameaças de deixar pedaços do corpo do depoente espalhados pela estrada; que a região é de mata.”

A testemunha
EMERSON DE MELO BORGES
(policial civil), declarou:

“QUE no dia do ocorrido estava de serviço na delegacia de polícia, que receberam informações que na comunidade do Braço estava havendo comercialização de veículos provavelmente com restrições de roubo e furtos em Macapá, que se deslocaram para comunidade para averiguar a situação, que chegaram na casa de EDVAN e o mesmo não se encontrava no local, que estava somente a esposa do acusado em casa, que foi constatado um carro SIENA/COR VERMELHA no quintal do acusado, que no momento a esposa do acusado não soube explicar a procedência do veículo, se o veículo era do acusado ou como ele teria o recebido; que diante da situação solicitaram a chave do veículo para a esposa do acusado e resolveram levar o veículo para averiguação; que na volta para Monte Dourado resolveram fazer uma barreira policial com o intuito de pegar outros veículos com possíveis restrições; que EDVAN vinha em um motocicleta e foi abordado na barreira policial; que como já estavam com o veículo que foi apreendido na casa do acusado pediram informações sobre a motocicleta que o acusado estava dirigindo no momento; que o acusado de imediato não soube explicar a procedência da motocicleta; que acusado falou que a motocicleta não tinha documento, que o rapaz que lhe vendeu a motocicleta não teria lhe passado a documentação; que diante da situação resolveram levar o causado para delegacia para esclarecer os fatos; que na delegacia se apurou que tanto o SIENA encontrado no quintal do acusado quanto a motocicleta que ele conduzia tinham restrições de roubo e furto na cidade de Macapá; que então foi formalizada a prisão em flagrante do acusado EDVAN; que na apreensão do automóvel não foi apresentado nenhuma documentação referente ao mesmo, que quando o acusado foi preso foi apreendido com ele dinheiro em espécie, uma quantia aproximada de R$ 6.000 ( seis mil reais); que o acusado em sua versão chegou a explicar que a origem do dinheiro seria de negociação de gado, que tinha conhecimento que o acusado trabalhava na comercialização de carne bovina na comunidade.

A testemunha, o SGT-PM
MARCOS FERRAZ BERBEL
, por sua vez declarou:

“QUE não é parente ou amigo do acusado, que se recorda dos fatos; que no dia do ocorrido estava de serviço pela Polícia Militar, que os policiais civis RICARDO E EMERSON solicitaram apoio da Polícia Militar para se deslocarem até a comunidade do Braço, onde havia uma denúncia de possíveis receptações de veículos; que chegaram à casa do acusado e verificaram um carro um SIENA VERMELHO, que quando chegaram no local o acusado não estava presente na residência, que falaram com a esposa do acusado; que foi feita a apreensão do veículo, que na volta para Monte Dourado resolveram fazer uma barreira policial em um determinado local com o intuito de concluir a missão tanto do acusado quanto de outros possíveis casos de furtos de veículos; que as barreiras são serviços de rotina da Polícia, que então veio o acusado dirigindo uma motocicleta e fizeram a abordagem e o levaram para delegacia para as devidas providências; que na abordagem o acusado estava em uma motocicleta e tinha uma importância em dinheiro no bolso, que o acusado não esclareceu a origem do dinheiro, que o depoente não recorda se o acusado explicou a procedência dos veículos, que não sabe informar se o acusado apresentou documentação dos veículos devido ter sido a Polícia Civil que fez a apreensão dos bens.”

Por fim, em seu interrogatório o apelante
EDVAN DOS SANTOS VIANA
afirmou:

“QUE é inocente; QUE estava em sua casa quando apareceu um rapaz com nome de VALDIR lhe oferecendo um carro que estaria à venda; QUE trabalha no ramo de carne e conhece VALDIR de vista; QUE VALDIR juntamente com outro rapaz que ali estava encostado lhe ofereceu o carro e começou a lhe falar que estava em dificuldade em Macapá e estava precisando de dinheiro urgentemente; QUE VALDIR falou que o carro era novo e tinha documentação legal; QUE odepoente perguntou quanto VALDIR queria pelo carro, que VALDIR respondeu que queria R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por razão de aperreio; QUE respondeu a VALDIR que não estava com todo o dinheiro; QUE outro rapaz que estava escorado no carro lhe apresentou documentação do carro, dizendo que passaria para o nome do depoente depois; QUE estava inocente, não sabia de nada; QUE o depoente comprou o carro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); QUE é inocente e não sabia da procedência do carro; QUE negociou a motocicleta do mesmo jeito, sem saber a procedência; QUE VALDIR foi o rapaz que negociou e vendeu o carro para o acusado; QUE explicou a situação para a Polícia; QUE a Polícia ainda está atrás do VALDIR, mas não encontraram; QUE VALDIR fugiu e o depoente ficou preso pelo flagrante; QUE o carro er seminovo; QUE se não se engana, o ano do carro era 2012 a 2013; QUE em 2012 o carro estava numa faixa de avalr de R$ 30.000,00 (tinta mil reais); QUE nõ estranhou o preço do carro, porque o VALDIR falou que estava vendendo o carro por parreio; QUE VALDIR falou que sua mãe estava doente no hospital em Macapá e estava nos últimos recursos e precisava vender o carro para ir pra lá; QUE Valdir falou que estava sem dinheiro, inclusive já tinham procurado vários compradores para comprar o carro o carro à vista e não tinham conseguido; QUE o depoente comprou o carro mesmo sem saber dirigir na época; QUE VALDIR procurou o depoente por saber que o mesmo trabalharia com açougue e corte de carne e poderia ter esse dinheiro em mão/ QUE não sabia de nada e nunca tinha usado um carro antes; QUE

motocicleta comprou de um rapaz

que não conhecia; QUE o rapaz estava vendendo a moto e lhe ofereceu a motocicleta no valor de R$ 2.000,00 (dosi mil reais); QUE o rapaz da motocicleta apresentou um documento dizendo ser do veículo; QUE só depois de comprar a motocicleta foi verificar o documento, que quando puxou a documentação da moto descobriu que o documento era inválido; QUE não procurou o rapaz da motocicleta porque não o conhecia; QUE o rapaz estava oferecendo a moto e ele se dispôs a comprar; QUE não estranhou o preço porque na época a moto estava naquele preço por ser de segunda e não estar tão conservada; QUE tanto no primeiro caso do automóvel quanto do caso da motocicleta é inocente por não saber a procedência do veículo, que é tão inocente que se soubesse que o carro era roubado não teria negociado ; QUE vinha tranquilo para Monte Dourado de moto, que nem sabia dirigir carro na época; QUE no dia que lhe abordaram estava portando a quantia em dinheiro descrita em razão de uma negociação de carne; QUE tinha comprado gado de uma mulher viúva; QUE comprou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de gado; QUE certo dia VALDIR lhe deixou uma motocicleta HONDA/FAN para que o depoente a vendesse por R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); QUE VALDIR estava vendendo a moto por motivo de aperreio também; QUE só fez essas três negociações com VALDIR (VALDIZINHO), que nas negociações VALDIR sempre apresentava documentos dos veículos, que o depoente nem chegou a andar na moto, que as datas que VALDIR negociou com o depoente , os veículos eram próximos umas das outras; QUE VALDIR dizia que estava muito aperriado; QUE em nenhum dos documentos estava no nome de VALDIR; QUE o depoente não sabia que os documentos eram frios; QUE VALDIR deixou a moto HONDA/FAN dois dias antes do carro; QUE o depoente não ganhava nada para negociação; QUE o depoente não fazia parte da organização criminosa que furtava e roubava em Macapá e traziam para Monte Dourado para revender; QUE o dinheiro encontrado com o depoente no dia da abordagem R$ 6.000,00 (seis mil reais) era proveniente de um pagamento de compra de gado que iria fazer no Planalto; QUE ficou preso por 39 dias, QUE tem a papelada e documento que comprovam a transação do dinheiro; QUE o depoimento em delegacia de polícia não é verdadeiro; QUE os acontecimentos aconteceram do jeito que o depoente está descrevendo em juízo; QUE não sabe ler e escrever; QUE o depoente não conhecia os demais comparsas; QUE apenas conhecia VALDIR (valdizinho); QUE é da área; QUE a história do depoimento feito em delegacia pode ter até existido, mas o depoente não recorda por ter ocorrido há muito tempo atrás; QUE

moto HONDA/FAN que ficou em sua casa para que o depoente vendesse foi negociada com JUCA; QUE o depoente não se beneficiou da negociação da motocicleta; QUE não recebeu dinheiro lgum; QUE estava portando uma faca porque anda na estrada e o caminho é longo; QUE a faca pode servir de ferraenta; QUE estava com dinheiro na estrada porque iria levar para dona que mora no Planalto; QUE quando chegou à casa da dona do dinheiro, foi atendido pela filha dela; QUE informou que a mãe teria saído para o sítio; QUE era para ele voltar e deixar o dinheiro no sítio para ele; QUE não desconfiou de VALDIR por conta do mesmo ser da região e conhecido da área; QUE não sabia que VALDIR era envolvido ou tinha contatos com esse tipo de pessoas e com roubos; QUE achava que VALDIR era uma pessoa de bem; QUE VALDIR trabalha na comercialização de mantimentos de munição de espingardas na região; QUE VALDIR andava em uma moto velha fazendo vendas de mantimentos de munição pelas colônias; QUE não desconfiou de VADIR na negociação devido o mesmo ter trazido dois desconhecidos junto, alegando que eles seriam os donos do carro; QUE um dos dois desconhecidos afirmou ser o dono do automóvel; QUE o depoente ainda pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo automóvel; QUE VALDIR e os comparsas falaram que voltariam com 30 dias para receber a outra parte de pagamento; QUE nunca voltaram; QUE VALDIR fugiu e outros foram embora; QUE não ouviu mais notícias dos dois desconhecidos que acompanhavam VALDIR (VALDIZINHO); QUE não sabe se os comparsas foram presos; QUE no momento da negociação do carro eles apresentaram o documento; QUE um dos rapazes desconhecido falou que o carro lhe pertencia.”

Entendo que tais depoimentos mostram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação que culminou com a apreensão dos veículo, e encaminhamento do acusado à delegacia de polícia, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que identificaram e efetuaram a apreensão dos veículos, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIME.
RECEPTAÇÃO
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE NA PRISÃO DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS HARMÔNICOS E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O DELITO. LAUDO QUE ATESTA A
ADULTERAÇÃO
DAS PLACAS DO
AUTOMÓVEL
. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de
receptação
e
adulteração
de
sinal
de
identificação
de veículo automotor, notadamente pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, a condenação deve ser mantida.
2. No crime de
receptação
, por ser difícil a comprovação do conhecimento da origem ilícita do bem, é possível concluir pela prática da conduta pelas circunstâncias em que ocorreram o delito, vez que o réu disse ter guardado o veículo de um desconhecido, sequer sabendo seu nome ou lugar onde reside. 3. "Não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da imposição do regime prisional mais gravoso ao paciente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo, ainda, reincidente o réu" (HC 190.060/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). I. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1465313-9 - Curitiba - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - - J. 18.02.2016)”.

De outra feita, não há que se falar em atipicidade da conduta, vez que o apelante não trouxe aos autos elementos que confirmem seus argumentos, no que tange desconhecer a origem ilícita do bem, sem se quer ter trazido nenhuma testemunha de defesa, que confirme suas alegações.

Ressalte-se que o acusado foi flagrado dirigindo uma motocicleta sem a respectiva documentação, e que tais circunstâncias (conduzir veículo sem documentação, sem ter adotado os cuidados de sua procedência e sua propriedade), embora tenha afirmado que pertencia a valdir, sem prestar demais esclarecimentos da sua localização, ou seja, não trouxe elementos que desconstituísse as provas colhidas no presente autos.

Assim, andou bem o magistrado sentenciante quando fundamentou a sentença penal condenatória:

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da autoria do delito, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, de modo que sua negativa de autoria feita em juízo se mostra como prova isolada e divorciada do conjunto probatório que aponta para o mesmo as práticas delituosas descritas na inicial acusatória.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, já que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do crime narrado na denúncia, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado conduzia veículo sem documentação, e também mantinha outro em sua residência, embora tenha negado em juízo, conforme se observa em suas declarações, não soube explicar a quem pertencia a motocicleta no qual fora apreendido consigo, apenas dizendo que havia comprado de VALDIR, sem declinar seu nome completo e nem o local onde poderia ser localizado. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 180, do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Conforme jurisprudência proveniente do
Tribunal de Justiça
in verbis:

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO - ART. 180 , CAPUT, E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE- ART. 311 , TODOS DO CÓDIGO PENAL . SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTENTO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DO AGENTE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM A REALIDADE PROCESSUAL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL . INVIABILIDADE. COTEJO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A CONDUTA TÍPICA. NÚCLEO PENAL QUE BUSCA RESGUARDAR A AUTENTICIDADE DO SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR. FÉ PÚBLICA ATINGIDA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PLEITO DE REFORMA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA NEGATIVAR A PERSONALIDADE DO AGENTE. CONFIGURADAS TRANSGRESSÕES A LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O 43º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL NA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. (Apelação Criminal
20180116731 RN, publicada em 7/05/2019)

Com a conduta do apelante, praticou os núcleos do tipo ocultar e adquirir coisa que sabia ser produto de crime em proveito próprio e em proveito alheio, tendo em vista que adquiriu dois veículos (um carro e uma motocicleta), por preço inferior deo mercado, sem exigir documentação devida, como muito bem ressaltou o juízo de primeiro grau em sua sentença.

Destarte, em que pese o esforço argumentativo da defesa, as declarações prestadas pelo apelante e pelos depoimentos testemunhais, bem como as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, verifica-se que o apelante tinha plena consciência de que estava conduzindo um veículo roubado, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime tipificado no art. 180, do Código penal.

Mantendo os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
de ofício
reconheço a
extinção de punibilidade
em relação
apenas
a contravenção penal, tipificada no
art. 19 do Decreto_lei nº
3.688/41
e no
NEGO
PROVIMENTO
, para
manter
a condenação pelo crime tipificado no
art. 180, do Código Penal, nos termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023